Tribunal: TJDFT
Processo: 0703936-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703936-38.2019.8.07.0007 RECORRENTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A RECORRIDO: WEVERTHON DOS SANTOS DA SILVA 04894357186 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. PERÍODO DE UM ANO APÓS A SUSPENSÃO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 14.195/2021. NÃO INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTES DA NOVA LEI. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921 DO CPC. APLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. TRÊS ANOS. ART. 18, I, DA LEI 5.474/1968. VIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ART. 206, § 5o, DO CÓDIGO CIVIL - CC. NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DOCUMENTOS SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. INAPLICABILIDADE. SÚMULAS 503 E 504 DO STJ. MARCOS INTERRUPTIVOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM NOVEMBRO DE 2019. DECURSO DE UM ANO. LEI 14.010/2020. NÃO INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. FLUÊNCIA POSTERIOR. RECURSOS REPETITIVOS. TESE 568. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE. INTERRUPÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. 1. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil - CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente. 2. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso ?quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis?. Todavia, o termo inicial passa a ser ?a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis? e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não. 3. No caso, como a suspensão já ocorreu e o prazo prescricional se iniciou antes da alteração da norma, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC: a prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC no 1 (REsp 1.604.412/SC). 4. O art. 18, I, da Lei 5.474/1968 (Lei das Duplicatas) prevê expressamente que ?A pretensão à execução da duplicata prescreve: l - contra o sacado e respectivos avalistas, em 3 anos, contados da data do vencimento do título?. Por sua vez, o art. 206, § 5o, I, do Código Civil - CC, dispõe que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. As normas preveem situações diversas. A Lei das Duplicatas cuida da prescrição específica de títulos executivos extrajudiciais, passíveis de serem imediatamente executáveis, por meio de processo de execução. Já o Código Civil regulamenta a prescrição de dívidas líquidas que não são passíveis de execução imediata, ou seja, dizem respeito a documentos particulares, desde que não tenham eficácia executiva. Entendimento das Súmulas 503 e 504 do STJ. 5. Em razão do princípio da especialidade, o art. 18, I, da Lei 5.474/1968 está vigente, porque é norma especial que prevalece sobre o Código Civil, norma de caráter geral. Na hipótese, trata-se de execução de título executivo extrajudicial (duplicata comercial). Portanto, a pretensão executiva prescreve em 3 anos, conforme disposto nos arts. 206, § 3o, V, e 206-A do Código Civil - CC, e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF. 6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568: ?A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens?. 7. ainda que não tenha havido desídia ou inércia da exequente, o simples peticionamento para novas diligências não influencia o início de sua fluência até o prazo de 1 ano da decisão que suspende a execução, nem implica, posteriormente, a interrupção do prazo prescricional. Nessa linha de raciocínio, ainda que na vigência da redação anterior do art. 924, § 1o, do CPC, é imprescindível que haja a localização dos bens penhoráveis ou da citação do devedor. Se assim não fosse, a simples manifestação do exequente seria apta a impedir a fluência da prescrição intercorrente indefinidamente, eternizando a solução da lide. 8. A suspensão do processo se deu em razão do esgotamento das diligências declarado pelo juízo em 17/11/2019, data em que se ultimou a citação por edital da executada infrutífera, e, até então, sem localização de bens penhoráveis, após o esgotamento de todas as diligências promovidas pelo juízo, circunstância foi reconhecida pela própria apelante. Por consequência, a suspensão do processo se efetivou em 17/11/2019 e o prazo prescricional passou a fluir após o decurso de um ano, em 17/11/2020. 9. No caso, não há que se falar em desconsideração da fluência do prazo prescricional no período de 12/6/2020 até 30/10/2020 prevista no art. 3o da Lei 14.010/2020: a prescrição intercorrente só se iniciou após o término da vigência desse dispositivo. 10. Após o termo inicial da prescrição, várias outras diligências foram deferidas e reiteradas. Contudo, nenhuma delas teve êxito, de modo que não foi possível a interrupção do prazo. Além disso, a pessoa jurídica e o seu sócio também não foram localizados até a presente data. Houve decurso do prazo prescricional de 3 anos, a partir de seu termo inicial (17/11/2020). Logo, a prescrição se consumou em 17/11/2023. 11. Apelação conhecida e não provida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (CPC, art. 921, § 5o). A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 921, §4o, do CPC, entendendo que o acórdão combatido deve ser reformado para afastar a prescrição intercorrente e dar prosseguimento à execução, uma vez que não houve inércia injustificada de sua parte. Aduz que não pode ser prejudicada pela demora intrínseca aos procedimentos judiciais inerentes do Tribunal; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 921, §4o, e 1.026, §2o, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028